Tribunal: STF
Processo: ARE 1594678
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES/SP. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS “FANTASMAS”. ARTIGO 10, CAPUT  E INCISO X, DA LEI 8.429/1992. NÃO APRESENTAÇÃO DE PRELIMINARES DE REPERCUSSÃO GERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OU DEFICIÊNCIA NAS SUAS FUNDAMENTAÇÕES. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisões que inadmitiram recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assentou:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEREADOR DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ‘FUNCIONÁRIOS FANTASMAS’ E ESQUEMA DE ‘RACHADINHAS’ 
APELAÇÃO DOS RÉUS VERA LÚCIA CARDOSO MACHADO E CARLOS LUKAREFSKI 
Preliminares arguidas por Carlos 
Princípio da identidade física do juiz 
Código de Processo Civil de 2016 que não repetiu a previsão do art. 132 do Código de Processo Civil de 1973 - Supressão do princípio da legislação processual civil - Ainda que se considere como ainda vigente referido princípio, ele não tem caráter absoluto - Ausência de alegação de troca de Magistrado por razões irregulares - Ausência de alegação de prejuízo causado ao réu - Prova de prejuízo inexistente - Alegação rejeitada. 
Suspensão do processo com base nos Temas 576 e 309 do STF 
Tema 576 do STJ julgado há quase 3 (três) anos - Tema que tratava de matéria diversa daquela abordada neste processo - Inaplicabilidade - Tema 309 ainda não julgado, mas no qual não foi determinada suspensão dos processos que tratam da matéria - Suspensão do processo descabida.
Prescrição 
Lei Federal nº 14.230/2021 que alterou a Lei de Improbidade Administrativa - Previsão de prescrição intercorrente - Lei que não retroage no tocante à prescrição - Administração e Ministério Público que seriam tomados totalmente de surpresa pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, caso admitida a retroatividade - Prescrição que tem como um dos objetivos penalizar o ente sancionador pela sua inércia - Inércia que não ocorreu no presente caso - Retroatividade que violaria o princípio da segurança jurídica - Fragilização da proteção do patrimônio público que não pode ser admitida - Aplicação do princípio do in dubio pro societate - Direito à boa administração que deve ser prestigiado - Aplicação do Tema 1.199 do STF - Prescrição não reconhecida. 
Mérito dos apelos 
Réus condenados às penas do art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa, pela prática dos atos de improbidade previstos pelo art. 10, I, X, XI e XII, da mesma Lei - Alteração do caput e dos incisos I e X, do art. 10, pela Lei Federal nº 14.230/21 - Alterações que suprimiram a figura da improbidade por conduta culposa - Alterações que não influenciam na presente ação, pois as condutas foram descritas como dolosas - Condutas dolosas devidamente comprovadas - Réu Carlos que, enquanto vereador de Mogi das Cruzes, contratou as rés Vera e Tisuko como assessoras parlamentares - Provas robustas de que as rés jamais trabalharam efetivamente no gabinete de Carlos - Rés que recebiam salários sem prestar qualquer serviço - Carlos que contratou deliberadamente as rés e tinha não apenas conhecimento sobre o fato de que recebiam salários sem trabalhar, como também controle sobre tal fato - Rés que pertenciam ao círculo familiar de Carlos (sogras de seus filhos); logo, eram dele próximas, o que afasta completamente qualquer alegação de que não sabia que ambas não trabalhavam efetivamente - Corré Tisuko que confessou que prestava serviços no escritório particular de Carlos - Demonstrada a contratação de ‘funcionários fantasmas’ - Atos de improbidade administrativa comprovados - Condenação dos réus devidamente aplicada - Lei Federal nº 14.230/2021 que merece retroagir para beneficiar os réus quanto à previsão relativa à multa civil - Art. 12, II, da LIA, que previa multa civil de até 2 (duas) vezes o valor do dano, enquanto, após a alteração legal, passou a ser limitada ao valor do dano - No caso concreto, multa aplicada que correspondeu ao valor do dano - Nada a ser alterado, portanto - Lei Federal nº 14.230/2021 que alterou, ainda, o prazo da sanção de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios - Prazo anterior que era certo de 5 (cinco) anos e, com a alteração legal, passou a ser de até 12 (doze) anos - Nova previsão legal mais favorável ao réu, na medida em que permite prazo inferior a 5 (cinco) anos para a aplicação da sanção - Alteração legal que retroage para beneficiar os réus - Sanção de 5 (cinco) anos aplicada pela sentença que é adequada ao fim que se destinada - Condenação mantida tal qual aplicada pelo d. juízo a quo - Sanção mantida nesse ponto. 
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
Pedido de condenação do corréu Robson Aparecido Espírito Santo 
Corréu Robson que era professor da rede pública estadual à época em que foi contratado como assessor de Carlos - Durante a maior parte do tempo em que trabalhou como assessor, Robson esteve regularmente afastado das funções docentes - Ficou comprovado que Robson trabalhava efetivamente no gabinete, em serviços internos e externos - Jornada de trabalho flexível que possibilitou a Robson exercer os cargos de professor e assessor concomitantemente, durante curto período - Robson que não era ‘funcionário fantasma’ - Cumulação de cargos que não era vedada - Vedação que sequer foi alegada pelo Ministério Público - Sentença de improcedência que merece ser mantida. 
Pedido de condenação pela prática de ‘rachadinhas’ 
Alegação de que o corréu Carlos recebia dos funcionários parte da remuneração - Prática não comprovada - Prova testemunhal isolada que não é suficiente para a condenação - Corré Tisuko que não soube precisar como se dava o suposto repasse de parcela do salário - Sentença que afastou a alegação e merece ser mantida. 
Pedido de condenação dos réus à perda da função pública 
Rés Vera e Tisuko que praticaram condutas dolosas de elevada gravidade - Perda da função pública que deve ser aplicada - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que era pacífica sobre a possibilidade de perda de qualquer função pública que o agente esteja exercendo no momento do trânsito em julgado - Alteração da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, restringindo a perda da função pública àquela de mesmo vínculo e natureza da ocupada quando da prática do ato de improbidade (art. 12, § 1º) - Alteração legal mais benéfica ao réu - Retroatividade - Perda que deve alcançar eventual função pública que os réus estejam exercendo quando do trânsito em julgado, desde que com mesmo vínculo e natureza da função ocupada quando da prática dos atos ímprobos - Réu Carlos que era vereador ao tempo da conduta de improbidade e que foi eleito em 2020 para novo mandato - Perda do cargo público que deve ser a ele aplicada também, dada a gravidade da conduta - Réu que ocupa, atualmente, cargo de mesmo vínculo e natureza do ocupado quando praticou os atos ímprobos - Sentença reformada nesse ponto. 
APELOS DOS RÉUS VERA LÚCIA CARDOSO MACHADO E CARLOS LUKAREFSKI IMPROVIDOS. 
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc.  492, p. 2-4, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Tisuko Uemura (Doc. 498), Carlos Lucarefski (Doc. 510) e Vera Lúcia Cardoso Machado (Doc. 512) foram desprovidos (Doc. 519).
Nas razões de seu apelo extremo, Carlos Lucarefski não apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, inciso LV, e 37, § 4º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. Sustentou que o acórdão recorrido contrariou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirmou que foi condenado à pena de multa do artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/1992, em afronta ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República, “que não prevê em seu rol exaustivo a aplicação da referida multa” (Doc. 526, p. 36).
Tisuko Uemura, nas razões de seu apelo extremo, não apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustentou, em síntese, que o acórdão ora recorrido contrariou os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto “o Douto Juiz ‘a quo’ não tomou o depoimento da Recorrente para verificar a veracidade dos fatos”, mas “somente as testemunhas que nunca visualizaram nenhum fato e tampouco presenciaram qualquer ocorrido, (depoimento pessoal da testemunhal que nada sabe em anexo), processo criminal nº 1002741-24.2016.8.26.0361”  (Doc. 533, p. 4). 
Vera Lúcia Cardoso Machado, por sua vez, nas razões de seu apelo extremo, apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao devido processo legal. Sustentou que o “STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1.199, adotou entendimento diverso do exposto na respeitável sentença, em que afasta a figura da culpa ou omissão, exigindo-se o dolo específico aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92” (Doc. 535, p. 4). Alegou que a Lei 14.230/2021 alterou o artigo 17, § 18, da Lei 8.429/1992, motivo pelo qual “a recorrente, bem como os demais corréus, têm o direito de serem interrogados” (Doc. 535, p. 6). 
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 542, 546 e 552). 
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário de Carlos Lucarefeski por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 553). Quanto ao recurso extraordinário de Tisuko Uemura, inadmitiu-o por ausência da preliminar de repercussão geral (Doc. 554). Em relação ao recurso extraordinário de Vera Lúcia Cardoso Machado, inadmitiu-o por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 555).
Irresignados, Carlos Lucarefeski (Doc. 561), Vera Lúcia Cardoso Machado (Doc. 568) e Tisuko Uemura (Doc. 573) interpuseram os presentes agravos.
É o relatório. DECIDO.
Os agravos não merecem prosperar. 
Ab initio, verifica-se que as alegações de repercussão geral dos presentes recursos extraordinários apresentam fundamentações deficientes ou sequer foram apresentadas. 
Carlos Lucarefski, quanto à repercussão geral da controvérsia, salientou apenas o seguinte:

“Destaca-se que houve o reconhecimento da Repercussão Geral acerca da matéria, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 1.199):
(...)
Diante da reconhecida Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal através do Tema 309, que o feito fique sobrestado até o julgamento do referido Tema Constitucional.” (Doc. 526, p. 16 e 36, destaquei)

Tisuko Uemura não se manifestou em relação à repercussão geral da controvérsia (Doc. 533).
Vera Lúcia Cardoso Machado, por sua vez, quanto à repercussão geral da controvérsia, consignou somente o seguinte:

“O caso em questão reveste-se de relevância política, econômica, social e ainda jurídica. Isso porque a questão é extremamente importante e tem potencialidade para atingir uma coletividade de pessoas já que tem grande impacto social. Portanto, restou preenchido o requisito constitucional da repercussão geral nos termos do artigo 543-A do Código de Processo Civil.” (Doc. 535, p. 2, destaquei)

Assevere-se que não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
In casu, constata-se que as partes ora recorrentes não se desoneraram de demonstrar, de forma adequada, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” (DJ de 06/09/2007, destaquei)

Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014, destaquei)

Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS interpostos por CARLOS LUCAREFESKI (Doc. 561), VERA LÚCIA CARDOSO MACHADO (Doc. 568) e TISUKO UEMURA (Doc. 573), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente